Tribunal: TJPA
Processo: 0807798-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807798-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807798-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA ESTADUAL:
MAÍRA MUTTI ARAÚJO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
EVELIN STAEVIE DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando ao ESTADO DO PARÁ que providenciasse, o agendamento para realização de exames/consultas e o procedimento cirúrgico necessário ao representado, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, bem como determinou ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM que custeasse o tratamento fora de domicílio, se o caso, com fornecimento de passagens, diárias, hospedagens, etc., ao paciente e acompanhante;

2. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna;

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação;

4. Tema 793: a Corte Suprema firmou tese reafirmando a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os Tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria;

5. Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde;

6. Astreintes: No caso em tela, o valor da multa fixada pelo juízo de origem, destoa dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares;

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo 0806072-10.2024.8.14.0051),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora agravante e do Município de Santarém,

que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Dessa feita, DEFIRO A TUTELA, e, por via de consequência, determino que o ESTADO DO PARÁ, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, providencie o agendamento para realização dos exames/ consultas, bem como a realização do procedimento cirúrgico descrito na inicial, na rede pública, preferencialmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em caso de impossibilidade, na rede privada, ainda que em outro Estado da Federação, custeado pelo SUS, para o tratamento adequado do requerente, no prazo de 30 dias.

Em relação ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, deverá providenciar o custeio para o tratamento fora de domicílio, se for o caso, consubstanciado no fornecimento de passagens áreas, diárias, hospedagens etc., para o seu acompanhante também, inclusive.

Cientifique-se o requerido de que o descumprimento injustificado da presente decisão importará em bloqueio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nas contas do Estado do Pará e em crime de desobediência.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id. 19497334) defende o agravante, em suma, a aplicação do Tema 793, do STF, para que seja afastada a responsabilidade atribuída ao Estado do Pará, sob o argumento de que a competência para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o os do caso em apreço, é exclusiva do ente Municipal, em razão de possuir Gestão Plena em Saúde.

Defende que a multa arbitrada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade pelo que deve ser reduzida.

Aponta sobre o afastamento da possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento com reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (Id. 19900108), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para limitar o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
Parquet
Estadual apresentou contrarrazões (Id. 20015289), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões

(Id. 20103490)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém,
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo 0806072-10.2024.8.14.0051),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora agravante e do Município de Santarém,

que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Dessa feita, DEFIRO A TUTELA, e, por via de consequência, determino que o ESTADO DO PARÁ, por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, providencie o agendamento para realização dos exames/ consultas, bem como a realização do procedimento cirúrgico descrito na inicial, na rede pública, preferencialmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em caso de impossibilidade, na rede privada, ainda que em outro Estado da Federação, custeado pelo SUS, para o tratamento adequado do requerente, no prazo de 30 dias.

Em relação ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, deverá providenciar o custeio para o tratamento fora de domicílio, se for o caso, consubstanciado no fornecimento de passagens áreas, diárias, hospedagens etc., para o seu acompanhante também, inclusive.

Cientifique-se o requerido de que o descumprimento injustificado da presente decisão importará em bloqueio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nas contas do Estado do Pará e em crime de desobediência.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (Id. 19497334) defende o agravante, em suma, a aplicação do Tema 793, do STF, para que seja afastada a responsabilidade atribuída ao Estado do Pará, sob o argumento de que a competência para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o os do caso em apreço, é exclusiva do ente Municipal, em razão de possuir Gestão Plena em Saúde.

Defende que a multa arbitrada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade pelo que deve ser reduzida.

Aponta sobre o afastamento da possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pelo seu provimento com reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (Id. 19900108), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para limitar o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
Parquet
Estadual apresentou contrarrazões (Id. 20015289), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões

(Id. 20103490)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a proferir o voto.

Inicialmente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, à apuração do acerto ou desacerto da decisão guerreada.

Logo, as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo de origem não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que são amplamente rechaçados em nosso ordenamento jurídico, pelo que, atenho-me, neste momento, em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em verificar se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência, obrigando o ESTADO DO PARÁ a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o agendamento de consultas, exames e procedimento cirúrgico para tratamento de ruptura de ligamento do paciente Alder Clei Góes da Silva, a ser realizado preferencialmente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, sob pena de bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

- DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793. RESSARCIMENTO.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e preconiza como direito de todos, sendo dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que, muito além de tão somente fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes, trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS À MENOR ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, RARA E INCURÁVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR ADEQUADO CONSIDERANDO O IMOTIVADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/ DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita além de cuidados especiais, alimentação específica, dada a enfermidade grave, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica – CID Q812.

4. A alegação de impossibilidade de dispensação de alguns dos medicamentos em razão de não se encontrarem na lista do RENAME, não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecê-lo e garantir a saúde de quem precisa. Sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal. Precedentes do STJ e STF.

5. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

6. Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814091-66.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE SAÚDE. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das astreintes, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de astreintes é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811128-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) – grifei.

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05/03/2020)." – grifei.

- DA IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO.

Afirma o agravante que a determinação de eventual do bloqueio efetivado, em sede tutela antecipada
inaudita altera pars
, é autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Assim, considerando que a presente demanda envolve garantia da vida e da saúde e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, agiu corretamente o juízo
a quo
ao estabelecer a possibilidade de bloqueio das verbas públicas que, ressalto,
só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual,
inexistindo qualquer constrição uma vez cumprida a decisão judicial.

- DA MULTA.

Insurge-se, ainda, o Agravante contra o valor da multa fixada pelo juízo de piso em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), defendendo a necessidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados.

No caso em tela, a multa diária fixada pelo juízo
a quo
não estava dentro dos parâmetros normalmente utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça nas demandas que versam sobre a matéria, pelo que, em decisão liminar, realizei sua adequação, limitando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que ora torno definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, tão somente para limitar a multa para o caso de descumprimento, fixando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024